Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004849-72.2012.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante, NILTON ISMAEL ROSA, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 23838549, proferida pelo Presidente da eg. 6a Turma Cível, que indeferiu o pedido de inscrição do recorrente, que advoga em causa própria, para intervenção sumária (ID 23711686) no julgamento dos Embargos de Declaração (ID 20108392), ocorrido em 10.03.2021, opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação (ID 19601845). Em suas razões (ID 23952392), o embargante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto ao disposto no artigo 941, do Código de Processo Civil, e no artigo 118, do Regimento Interno do TJDFT, que não impedem a intervenção sumária do advogado em qualquer momento do processo, mesmo em embargos de declaração, garantida pelo artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/94. Alega a ocorrência de contradição, porquanto, no relatório da decisão, fez-se menção ao dispositivo legal no qual o embargante fundamentou o pedido de inscrição para intervenção sumária, enquanto no corpo da decisão embargada afirmou-se que não há dispositivo legal que autorize a inscrição prévia no julgamento de embargos de declaração. Requer, por fim, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja desconstituída a decisão embargada e anulado o julgamento ocorrido no dia 10.03.2021. É o relatório. Decido. Admito os presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão nem contradição na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas – o que não é o caso dos autos – a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão das questões postas no processo. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo exame já foi realizado. Observe-se que, na decisão embargada, restou expressamente consignado que o direito do advogado de usar a palavra em sessão de julgamento, previsto no artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, não é absoluto, devendo ser observada a dinâmica da sessão de julgamento legalmente estabelecida. O fato de os artigos 941, do Código de Processo Civil, e 118, do Regimento Interno do TJDFT, não impedirem o uso da palavra pelo advogado, não equivale à obrigação de o órgão judiciário deferir inscrição prévia do advogado em julgamento no qual não há previsão de sustentação oral, como ocorre com os embargos de declaração. A propósito do tema, a decisão embargada foi expressa na análise da questão, nos seguintes termos: “Conforme asseverado pelo próprio peticionante, nos embargos de declaração é incabível a realização de sustentação oral no julgamento do recurso. Por outro lado, não se olvida que assiste ao advogado a faculdade de acompanhar o julgamento por videoconferência; porém, tal fato, a toda evidência, não se confunde com a possibilidade de intervenção, de nenhuma das partes, na dinâmica do julgamento estabelecida no artigo 941, do Código de Processo Civil. Com efeito, nada obstante o papel indispensável do advogado à administração da justiça, não há disposição legal que autorize, no caso de embargos de declaração, a realização de inscrição prévia do advogado, com a finalidade de se manifestar, a qualquer título, perante a Egrégia Turma Julgadora. Frise-se, que o direito do advogado de usar a palavra, nos termos da lei, não é absoluto, devendo ser observada a dinâmica da sessão de julgamento legalmente estabelecida. Destarte, por falta de amparo legal, no tocante ao julgamento de embargos de declaração, não se mostra possível o deferimento do pedido de inscrição para a realização de intervenção sumária.” Não existe, pois, omissão a ser sanada. Ademais, não há contradição interna na decisão. Com efeito, o fato de constar no relatório o dispositivo legal no qual o embargante fundamentou o seu pedido não induz ao entendimento de que o julgador interpretará os artigos da maneira como pretende a parte. Ora, no caso dos autos, este magistrado, na qualidade de Presidente da eg. 6a Turma Cível, examinando os artigos citados pelo embargante, concluiu não lhe conferir direito à inscrição prévia para intervenção sumária no julgamento dos embargos de declaração. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do pedido. O embargante, caso prossiga na intenção de reforma da decisão embargada, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Registre-se, por oportuno, que o embargante busca, de toda forma, anular os julgamentos já proferidos nos autos, todos contrários à sua pretensão de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, não se verifica nenhum vício capaz de subsidiar a pretensão anulatória, tanto que, ocorrido o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação do autor, em 10.03.2021 (ID 24001651), o embargante não indicou nos presentes aclaratórios, opostos em 11.03.2021, eventual prejuízo suportado em razão do indeferimento da inscrição prévia para intervenção no julgamento. Rememore-se que não se declara nulidade quando não demonstrada a ocorrência de prejuízos à defesa, em prestígio ao princípio do pas de nullité sans grief. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator